Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728867-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GIL VIEIRA FILHO AGRAVADO: ENY DE LIMA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GIL VIEIRA FILHO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de ENY DE LIMA VIEIRA, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo, em razão da matéria, quanto ao pedido de arrolamento e de bloqueio de bens de pessoa jurídica indicada na inicial, bem como indeferiu os pedidos de “bloqueio de contrato” e de fixação de indenização pela ocupação exclusiva do imóvel pelo condômino adverso, além de determinar a retificação do valor da causa e respectivo recolhimento das custas complementares. Eis o teor do édito agravado (ID): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase de cumprimento de sentença. A medida não comporta deferimento. Este Juízo é absolutamente incompetente para dirimir os pedidos e, de todo modo, o pleito necessita de contraditório. Em suma, a parte autora não só requer a fixação, a título indenizatório, de bens que ainda sequer foram objeto de regular partilha. Busca, também, o arrolamento, em sede sumária, de bens móveis e de outros pertences da requerida com o único fito e argumento de instrumentalizar uma partilha futura em ação de divórcio, já protocolada, diga-se. Como bem destacado pela parte autora, o NCPC extinguiu os procedimentos cautelares autônomos. Não que inexista no NCPC o rito do arrolamento, ocorre que o referido, como mera medida cautelar, de instrumentalização de um pedido principal, deixou de ter o caráter de uma ação. Desta forma, eventual pedido cautelar com o fito de possibilitar a escorreita delimitação do patrimônio do casal não pode ser processada neste Juízo, conquanto a medida está umbilicalmente ligada ao pedido principal de partilha do patrimônio em comum, formulado nos autos de no 0712471-43.2021.8.07.0020, distribuída para a Douta 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Padece, portanto, de incompetência absoluta, em razão da matéria, conquanto a medida de arrolamento não é autônoma, não se tratando de matéria civilística ao encargo das varas cíveis, cuja competência é residual. O mesmo há que se dizer dos demais pedidos, notadamente daqueles que afligem, sobremaneira, terceira estranha aos autos, que é a Espaço Bella Festas e Eventos – Eireli, dotada de autonomia patrimonial e personalidade própria. Constringir bens com intuito de garantia a plena e correta divisão dos bens do casal é incumbência do Juízo Familiar em sede de divórcio já instaurado com o referido fito. No caso, a carência de alegação de dilapidação ou de substrato mínimo no sentido de confusão patrimonial com intuito de fraudar a meação reforça a conclusão supra, muito embora, ainda que houvesse tais argumentos, a competência, em tese, ainda seria do Juízo Familiar, haja vista a possibilidade de desconsideração inversa da pessoa jurídica no referido (Inf. 533 do STJ - REsp 1.236.916-RS). Desta forma, é totalmente incabível ao presente Juízo a promoção de bloqueio judicial de bens da pessoa jurídica, cujas cotas estejam na titularidade integral da ré, seja pela incompetência absoluta em razão da matéria, seja pela total ausência de qualquer indício no sentido de prática fraudulenta em desfavor da meação, a imperar, neste limiar, o entendimento sumário de que o referido é de titularidade do referido ente, que detém autonomia patrimonial em relação às partes. Destaca-se, ainda, que a referida pessoa jurídica sequer consta ao polo passivo. A parte autora deixou de incluí-la no polo passivo para formular pedido de citação de assistente. Ademais, o fim lançado no pedido é para fins de PARTILHA DE BENS, na espécie “sujeito de partilhamento, o que reforça a total incompetência da vara cível, veja (ID 100225340 - Pág. 16): “n) seja deferida e determinada a citação da Sociedade Empresária por nome de Espaço Bella Festas e Eventos – Eireli, nome fantasia Espaço Bella Festas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 11.127.185/0001-16, com sede sito à QNJ 46, Lote 52, Salão, Loja 01, Taguatinga/DF, CEP 72.140-460, que deverá ser citada na pessoa da Ré para integrar à presente relação, na qualidade de Assistente Litisconsorcial Passivo, se for do interesse da Autora, doutro modo, que seja então, integrada à lide como sujeito passivo do partilhamento, para que no futuro não se possa arguir embargos de terceiro em eventual cumprimento de sentença;” O mesmo há que se dizer de “bloqueio do contrato”. As medidas cautelares atípicas são excepcionais. Não há um elemento nos autos que permita a restrição de alterações societárias, notadamente quanto a possibilidade de transmissão da titularidade de cotas ou a transformação de EIRELI para outra do grupo de sociedade de pessoas (limitada, sociedade anônima, etc). Dentro de tudo o que exposto, as medidas cautelares acima tratadas não podem ser conferidas por este Juízo, dado que totalmente “acessórias" ao pedido principal de divórcio e partilha, tanto é que esta é causa de pedir do feito (ID 100225340 - Pág. 8), a denotar, portanto, a regra de que o acessório segue o principal (art. 61 do CPC c/c art. 27 da Lei 11.697/2008). Quanto à fixação da indenização, em tese, a competência é, de regra, das Varas Cíveis. Ademais, referida medida, diferente das acima dispostas, não possui caráter cautelar, mas totalmente satisfativa, a reclamar o disposto no art. 300 do CPC. Ocorre que a referida depende de dois inafastáveis fatores, inexistentes no caso em apreço, a denotar a carência de documento indispensável ao processamento da ação (art. 320 do CPC). O Egrégio STJ, em julgado proferido por sua 02a Seção, afirmou ser cabível a fixação dos direitos de uma das partes da relação conjugal/afetiva sobre o patrimônio levantado “desde que a parte que toca a cada um dos ex-cônjuges tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, sempre suscetível de revisão judicial e fiscalização pelo Ministério Público” (REsp 1.250.362/RS), todavia, não juntou qualquer decisão prolatada pela douta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF que, não só, indique o direito da requerente a perceber os benefícios econômicos decorrentes de suposto imóvel adquirido por desforço comum, mas, também, a parte que, eventualmente, lhe cabe (TJDFT, 00019578720168070007APC). Desta forma, IMPRESCINDÍVEL que haja prévia delimitação da medida ou do porcentual de titularidade da parte lesada, não sendo suficiente o mero pedido consubstanciado na leitura legal do regime patrimonial escolhido pelos companheiros. No caso, a parte autora deixou de colacionar qualquer elemento neste sentido, de modo que não cabe a fixação, por ato isolado de sua pessoa, do que é devido a título de mancomunhão. Em segundo, é indispensável que, para fixação do termo inicial, a parte comprove que a outra fora previamente instada a lhe pagar, a título indenizatório, aluguéis, mediante juntada de notificação extrajudicial. Inexistente o referido, é a citação o marco inicial do referido. Isto porque, em recente julgado, a Colenda 3a Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.375.271-SP, de relatoria da Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGUI, fixou entendimento que os valores devidos pela ocupação exclusiva do imóvel pelo condômino adverso se inicia da SUA CITAÇÃO NO FEITO PROTOCOLADO COM O FITO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, in verbis: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. [...] 5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. (grifos nossos) Para que não reste dúvidas acerca do inteiro teor da conclusão levantada pelo Colendo STJ, precisa se faz a colação do seguinte excerto contido no voto-condutor: “Assiste razão à recorrente, entretanto, no tocante ao termo inicial para pagamento dos alugueis devidos a título de indenização, porque se consignou, no acórdão recorrido, que o pagamento dos alugueis deveria retroagir à data do divórcio (10⁄01⁄2007), sendo esta a data, inclusive, para fins de correção monetária. Ocorre que a indenização somente é devida a partir da citação, na medida em que se trata do momento em que a recorrida teve ciência inequívoca da irresignação do recorrido quanto a fruição exclusiva do imóvel. A citação, pois, é não apenas o marco para a incidência dos alugueis, como também é o marco para a incidência da correção monetária e dos juros. Nesse sentido, já se consignou nesta Corte que “a anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos para que o outro permaneça sozinho na posse do bem comum gera a presunção de existência de um comodato gratuito por prazo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio da notificação seja pela citação para ação de divisão ou, como no caso dos autos, de arbitramento de aluguel” (REsp 178.130⁄RS, Quarta Turma, DJ 17⁄06⁄2002). Forte em tais razões, CONHEÇO em parte do recurso especial e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para definir a citação como marco temporal da incidência dos alugueis, correção monetária e juros. Em face do parcial provimento do recurso apenas nesse aspecto, mantenho a sucumbência como lançada na sentença, com as despesas processuais sendo arcadas entre as partes por igual e, ainda, com cada parte arcando com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.” Trata-se, aliás, de entendimento sedimentado no STJ, já tendo sido sufragado por sua 02a Seção, conforme se depreende do julgamento do REsp 1.250.362/RS: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017) No caso, a parte autora fixa como termo inicial de seus supostos direitos o seu afastamento do lar, que se deu em 28/05/2021 por força de medida protetiva conferida pelo Douto Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, o que, ante o acima exposto, não é correto. Desta forma, pelo conjunto dos argumentos, inviável a concessão das medidas requeridas, de modo que INDEFIRO os pedidos. DA RESERVA DOS CONTRATOS Nada a prover quanto ao pedido da parte autora. Inexiste no ordenamento a hipótese de documento oculto ou fantasma. O elemento probatório deve ser coligido ao feito para que o Juízo possa cotejá-lo e as partes possam exercer o devido contraditório. Carece, totalmente, portanto, de amparo legal a reserva documental, consistente na retenção, pelas próprias partes, do documento necessário ao deslinde da causa, com inúmeros requisitos de acesso ao adverso, como prévia marcação de visita à administradora, o que viola, sem sombra de dúvida, a ampla defesa e contraditório, bem como prejudica a comunhão da prova. Piora se considerarmos que os dados ocultos (ID 100225340 - Pág. 6) estão a ser utilizados na causa de pedir da parte autora. Oportuno mencionar que os elementos probatórios deixam de ser atribuídos à cada parte com sua colação ao feito. Ou seja, deixa de ser relevante o titular do elemento probatório quando composta a comunhão. Se a parte autora deixa de juntá-los aos autos (o que não está nos autos não está no mundo), a conclusão não é a de um contraditório “extrajudicial”, mas sim de alegação totalmente sem amparo documental, a redundar improcedência das alegações e, quiçá, litigância de má-fé. O fato de, supostamente, os contratos locatícios possam dar publicidade a dados de locatários é totalmente desinfluente. Ainda que hajam dados sensíveis, nos termos da LGPD, a publicidade do processo obedece ao disposto no art. 189 do CPC. Fosse assim, o só fato da parte autora lançar os dados da parte adversa no feito redundaria em alguma violação legal, o que não é de se concordar. Ademais, embora públicos, o acesso ao feito judicial necessita, além do prévio conhecimento dos parâmetros de pesquisa (nome das partes, dos advogados, número do processo), a assunção expressa da responsabilidade pelo advogado estranho por intermédio do sistema, que adverte o “curioso” a respeito da possibilidade de penalização civil, administrativa e penal. Neste sentido, deve a parte autora juntar os elementos que dispõem aos autos, de modo a embasar suas alegações, notadamente os contratos de locação que fundamentam os valores indenizatórios. 3 – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Como acima aduzido, este Juízo é absolutamente incompetente para dirimir a quase integralidade dos pedidos e, nos restantes, carece totalmente a autora de interesse de agir. Como adiantando, não cabe ao presente Juízo, como instrumentalização da partilha, malferir o patrimônio de pessoa jurídica estranha aos autos, de modo a assegurar o sucesso do divórcio, bem como autorizar arrolamento prévio. Referidas pretensões devem ser levados ao conhecimento do Juízo Familiar, a quem cabe dirimir o acervo patrimonial. Desta forma, não cabe ao Juízo Civil a resolução dos pedidos dispostos nos itens “a, b, c, d, k, m, n”. Acrescenta-se, quanto aos 04 (quatro) primeiros, que o pedido de confirmação da tutela no mérito não pode ser admitido, dado inexistir bem de vida na manutenção de “BLOQUEIO” da alteração societária da pessoa jurídica estranha aos autos e de seu patrimônio. Ou seja, a constrição não é um fim em si mesmo, notadamente porque não é satisfativa, mas um instrumento de salvaguarda de outra, no caso a partilha veiculada em Ação de Divórcio recentemente distribuída. Não há, portanto, nestes autos qualquer pedido que se referia aos requerimentos cautelares, conquanto, não sendo um fim em si mesmo, dependem do sucesso de outro ao final, o que obviamente não se confunde com a alienação dos bens imóveis. Quanto aos pedidos de item “e, f, g e i”, especificamente, a parte autora não colacionou um elemento sequer comprobatório de que, no Juízo Familiar, o patrimônio fora objeto de cômoda partilha, não cabendo ao presente Juízo, sob a alegação de extinção de condomínio, proceder à autêntica extinção do vínculo familiar e dirimir o patrimônio. A partilha ou fixação dos direitos de cada parte sobre o patrimônio é condição indispensável ao processamento da extinção de condomínio nas relações conjugais, não sendo dado o pedido direto no Juízo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM POR UM DOS EX CÔNJUGES ANTES DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI No 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO OU DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, julgando parcialmente o mérito, decretou o divórcio das partes, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial, mas, quanto ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em comum, entendeu pela competência de uma das Varas Cíveis. 2. Considerando ter o agravo apresentado contraponto à decisão recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. A competência da Vara de Família limita-se, no caso concreto, a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens havidos durante o casamento, sendo necessário o posterior ajuizamento de ação própria (extinção de condomínio ou arbitramento de aluguel), perante o juízo cível, a fim de resolver eventuais controvérsias envolvendo os bens partilhados (art. 27 da Lei n. 11.697/2008). 4. O Superior Tribunal de Justiça considera possível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro, pelo juízo de família, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, enquanto não realizada a partilha. Todavia, a Corte Superior expressamente condiciona tal possibilidade à identificação inequívoca da parte que cabe a cada cônjuge. Inexistindo certeza quanto a este ponto, é inaplicável o posicionamento apontado. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1355681, 07102808520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se acrescer, ainda, que a parte autora informa que uma das propriedades está alienada fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, de modo que a cogitada propriedade das partes do feito é meramente resolúvel. Desta forma, é até inviável a extinção do condomínio sem a anuência da instituição federal, cujos direitos de crédito, garantidos pelo bem, devem, primeiramente, ser satisfeitos para possibilitar, aí sim, a alienação, ante não só a necessidade de “tomada” do bem, como a regularização da cadeia dominial junto ao registro. Desta forma, carece, totalmente, de interesse de agir, bem como não encontra o feito instruído de documento indispensável (art. 320 do CPC), o que comporta a extinção sem mérito. Quanto ao pedido de item “l”, referido destoa totalmente do rito da ação de exigir contas. Inexiste obrigação de “prestação mensal” genérica. Ademais, a referida está voltada para as atividades da pessoa jurídica que não faz parte do feito, ou seja, tem por fito elucidar o uso de um espaço por ente fictício e os valores contratados, de modo a viabilizar eventual pedido de inclusão em partilha, não cabendo ao presente Juízo, dirimi-lo. Ademais, o pedido é futurístico, visto que está voltado para o futuro, ou seja, para o que vier a ser feito, não pelo que já fora realizado, a denotar carência de lide, conquanto meramente virtual. Ainda que eventual primeira fase fosse dado discutir qual o direito do autor em exigir contas da pessoa jurídica, que sequer é parte no feito, repita-se, haja vista que sua citação fora apenas requerida como pedido e na condição de assistente, além de, antemão, não há na petição inicial causa de pedir quanto ao referido, visto que, pela construção da inicial, referida restou relegada à partilha. Já no que toca ao pedido de retirada de seu nome dos edifícios, o referido é genérico. A parte autora não indica sequer quais são, os endereços e o nome dos edifícios, de modo a possibilitar a identificação do que deve ser extirpado dos referidos. Diga-se, em verdade, que o pedido de item “j” não permite compreensão do que a parte está a pedir. Não se sabe se o autor requer que seja retirado seu nome dos edifícios não só da ré, como dos irmãos e genitora desta, ou que o nome de seus irmãos e genitora sejam retirados do bem. Fosse o caso de se admitir, de antemão, ou seja, antes do processo do divórcio, o pedido de retirada de seu nome dos edifícios, ainda que se desconsidere que a causa de pedir é justamente o fim da sociedade conjugal, seria necessária a correção em um e outro pedido. Ou seja, se o autor está a pedir por seus irmãos e mãe, deve pô-los ao polo ativo, haja vista que o nome é direito da personalidade, de caráter personalíssimo, não dessaindo sua legitimidade para requerer por seus familiares. Se postula a retirada do seu nome dos edifícios dos irmãos e genitora da autora, além de bem identificá-los, deveria colocá-los ao polo passivo, haja vista que a órbita jurídica eventualmente a ser afetada é das referidas, não da ré. Ocorre que, mesmo quanto ao referido, entendo necessário o prévio deslinde no divórcio acerca das referidas questões, conquanto, ante a natureza personalíssima, o vínculo com a causa de pedir do encerramento conjugal e a necessidade de prévia definição dos bens de titularidade de cada qual, se faz efêmera a ordem genérica de retirada de seu nome ou de seu e dos familiares de sua pessoa, notadamente considerando não ser o incomum a expressão econômica ou comercial que o referido pode agregar, o que pode ou não afetar a partilha, a depender do crivo do juízo Familiar. Por fim, quanto ao franqueamento de acesso ao imóvel do casal, lançado ao pedido de item “o”, tal pedido viola a decisão liminar conferida pelo Juízo de Violência Doméstica, não cabendo ao presente, no mesmo campo de competência horizontal, ampliar o âmbito decisório do referido, o que viola, inclusive, competência pela matéria, a denotar vício insanável. Ademais, referida pretensão não tem, do mesmo modo, qualquer respaldo em algum bem de vida, tratando-se em mera instrumental para alienação do imóvel, o que, fosse o caso de processamento da ação pela alienação, tal se daria no jugo e por ordem do Juízo, notadamente mediante Hasta, a denotar insubsistente a pretensão de levar “terceiros” para apresentar o bem. Vê-se, portanto, que os pedidos não comportam processamento. De todo modo, nos termos do art. 10 do CPC, no prazo de emenda poderá a parte autora evidenciar o desacerto desta decisão. 4 – DO VALOR DA CAUSA E DAS CUSTAS COMPLEMENTARES A parte deve retificar o valor da causa, O referido, de nenhum modo, depende da elaboração posterior de qualquer prova ou análise técnica. Não há que se falar em aposição simbólica de R$ 1.000,00 quando, de antemão, se dessai das informações prestadas pelo autor diversos elementos que possibilitam sua fixação. Ainda que inúmeros pedidos tenham por anteparo no que vier a ser descoberto, como arrolamento e prestação de contas, inúmeros outros possuem prévia definição, como aluguéis e o valor dos bens imóveis. Dessa forma, incidindo a regra do art. 292, VI, do CPC, indispensável que aponha, ao menos, a soma dos valores já conhecidos. No caso, inúmeros são os bens imóveis, sendo um avaliado em mais de R$ 10.000.000,00. Além do referido, o autor postula pela fixação de aluguéis a título indenizatórios. Ou seja, minimamente, o valor da causa deve expressar a soma do valor dos bens imóveis com 12 (doze) meses de TODOS os aluguéis pleiteados, o que certamente não condiz com R$ 1.000,00, sendo que só um bem já está na casa dos milhões. Dessa forma, a parte autora deverá retificar o valor da causa, de modo a, ao menos, corresponder com a soma do valor dos bens imóveis com 12 (doze) prestações mensais de todos os seus aluguéis. Retificando o valor da causa, deverá comprovar o recolhimento das custas complementares, mediante a juntada de comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento. 5 – DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte requerente para emendar a petição inicial nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).” Inconformado, noticia o agravante que, após a medida liminar concedida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica de Águas Claras (processo no 0708065-76.2021.8.07.0020), em 27.5.2021, o autor se afastou do imóvel em comum e protocolou duas ações distintas, sendo a primeira sob o no 0712471-43.2021.8.07.0020, com pedido único para a decretação de divórcio, e a segunda, de onde extraída a decisão combatida, para partilha de bens do casal, com cessação do condomínio e partilha de rendas dos locativos. Alega que o pedido liminar constante na letra “a” da inicial, de arrolamento de todos os bens que guarnecem o interior do lar conjugal e dos bens localizados Edifício Maria Iracema, pertencentes à empresa individual por nome Espaço Bella Festas e Eventos – Eireli, de propriedade da requerida, merece ser deferido, porquanto não prevalece o entendimento do Juiz Singular de que se trata de medida a ser alcançada pelo requerente apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que, de acordo com ele, há risco ao seu direito de propriedade. Pontua que não haverá prejuízo à agravada, uma vez que ela poderá ser constituída depositária dos aludidos bens, sem afastamento ou impedimento para o seu uso. Combate o Juízo a quo quanto ao reconhecimento de sua absoluta incompetência, sob o argumento de que não há exigência legal de prévia partilha de bens perante o Juízo da Vara de Família como condição de ação para os pedidos formulados no feito de origem perante o Juízo Cível, pois poderá ser partilhado, de imediato, o patrimônio do casal sem que passe pelo crivo do Juízo da Vara de Família, sempre que haja inequívoca identificação da cota-parte de cada consorte. Quanto ao pedido para que a ré seja condenada ao pagamento de alugueres, assevera que deveria ter sido oportunizado ao autor a emenda a inicial, para que fosse considerado como marco inicial do cômputo e dos cálculos dos alugueres o da data da citação, e, por isso, não deveria ter indeferido o pedido liminarmente. Verbera que deve ser deferida a emenda à inicial para que sejam juntados os contratos locatícios elencados na exordial, contudo sob segredo de justiça, para preservar os dados dos locatários, terceiros à lide, como também para que sejam juntados documentos relativos ao débito junto à Caixa Econômica Federal, relativos a um dos imóveis partilháveis, a fim de possibilitar a sua eventual alienação neste feito. Tece considerações sobre o seu direito de adentrar ao imóvel, sem descumprir a medida protetiva imposta contra ele, porquanto intenta gerir a venda do citado imóvel ocupado atualmente pela agravada. Questiona, ao final, a determinação do Juízo Singular para a retificação do valor da causa, pois entende não ser equivalente ao valor venal dos imóveis em discussão, pois há que se considerar o proveito econômico que o autor auferirá com a ação, excluída a parte devida à ré. Por fim, pede a cassação da r. decisão, para que sejam acolhidos os pleitos veiculados e, em consequência, seja processado o feito, com determinação da citação da ré para contestar a lide. É o relato do essencial. De início, registro que o recurso merece ser conhecido em parte. Com efeito, a determinação expressa do Juízo a quo para que seja emendada à inicial relativamente aos contratos locatícios indicados na inicial e aos documentos relativos ao imóvel financiado junto à Caixa Econômica, para que seja examinado eventual pedido de alienação do mesmo no feito de origem, impõe o reconhecimento do não cabimento do recurso sobre tais matérias, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata dos casos de cabimento do agravo de instrumento. Aplica-se o mesmo raciocínio para o comando judicial relativo à retificação do valor atribuído à causa, em atendimento ao disposto no art. 321 do CPC, consoante remansoso entendimento desta Corte de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A decisão que determina emenda à inicial, com correta indicação do vício, não desafia agravo de instrumento, mesmo com o alargamento admitido pelo STJ das matérias enumerados no art. 1015 do CPC . Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1246571, 07258542220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE MANDA EMENDAR A INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015, CPC. AGRAVO INTERNO. NÍTIDO INTERESSE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que o rol do art. 1.015, CPC é taxativo. 2. O valor da licitação previsto no edital serve de parâmetro para o valor da causa, na ação em que se busca a nulidade de processo licitatório por violação aos princípios da isonomia e da ampla competitividade. 3. Diversamente do que afirma a recorrente neste agravo interno, a decisão impugnada por agravo de instrumento, não foi contra "a decisão que, além de deferir o pedido de tutela de urgência, determinou a emenda à inicial para alterar o valor da causa", o que, em tese, permitiria o cabimento do agravo de instrumento. Na realidade, o agravo de instrumento foi contra o capítulo da decisão que determinou a emenda à inicial para corrigir o valor atribuído à causa. 4. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1171465, 07018719120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial, pois, de despacho, não cabe recurso. arts. 932, inc. III e 1.001, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1104832, 07053339020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 29/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir as referidas irregularidades apontadas no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. O pronunciamento judicial, nesse particular, que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porq oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Da mesma forma, diante das peculiaridades do caso concreto, não merece conhecimento o pedido do agravante para que seja franqueado o acesso ao imóvel comum residido exclusivamente pela agravada, em razão de haver ordem pretérita de lavra do Juízo de Violência Doméstica proibindo o acesso ao imóvel, não havendo notícia nos autos de que tal determinação tenha sido modificada. Note-se que tais medidas protetivas de urgência possuem natureza cível, tendo em vista a competência híbrida (criminal e civil) das varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, não se podendo admitir que o Juízo Cível se imiscua na questão, sob pena de violação ao juiz natural. Por fim, observo a ausência de interesse de agir do recorrente quanto ao pedido de fixação liminar de alugueres da casa ocupada pela recorrida e do salão de festas indicado no feito, onde funciona a empresa administrada por ela, eis que se percebe da peça recursal que o recorrente não se insurge contra o entendimento sufragado na r. decisão hostilizada acerca da necessidade de comprovação da citação do ex-consorte para fins de marco inicial do cômputo e cálculos dos alugueres, à luz da jurisprudência dominante. Em verdade, o recorrente questiona que não foi oportunizada a emenda a inicial para que demonstrasse tal requisito, tendo o Juízo a quo indeferido de plano a pretensão antecipatória. Sobre o tema, destaco que a indenização somente passa a ser devida no momento em que o ex-cônjuge em posse direta do imóvel passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro quanto à fruição exclusiva do bem. Não havendo oposição ao uso exclusivo do bem comum, configura-se comodato tácito, conforme já manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). Ora, não se constata erronia no indeferimento de pedido formulado sem o atendimento dos requisitos necessários, o qual a parte inclusive concorda. De toda sorte, evidente que tal pronunciamento judicial não obsta que o autor renove o pedido de fixação de alugueres no curso da demanda, desde que devidamente instruído. Superados os pontos acima, passo ao exame do pedido liminar relativo à parte conhecida do recurso. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, verifica-se que o exame nesta Instância Recursal se restringe à verificação da competência da Vara Cível para examinar a tutela de urgência formulada pelo autor de arrolamento dos bens em comum, com o fim de resguardar a partilha dos bens amealhados na constância do casamento, considerando ainda que o autor propôs, simultaneamente, ação divórcio com o pedido único de extinção do vínculo marital (autos no 0712471-43.2021.8.07.0020). Cediço que, nos termos do art. 25 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a competência da Vara Cível é reputada residual, cabendo-lhe processar e julgar os feitos de natureza cível ou comercial, a exceção dos previstos na legislação de alçada das varas especializadas. Confira-se: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. Por sua vez, o art. 27 da citada norma, regulamenta a competência do Juízo da Vara de Família, nos seguintes termos: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. A despeito da possibilidade de serem discutidos no Juízo Cível os litígios afetos ao patrimônio partilhado, a norma de regência e a jurisprudência remansosa desta egrégia Corte de Justiça são pacíficas no sentido de que compete ao Juízo de Família decretar o divórcio entre as partes e estipular a partilha de bens. Como se vê, trata-se de competência material e de jurisdição de natureza declaratória, tendo em vista que reconhece à parte litigante o direito potestativo à sua cota-parte nos bens amealhados no casamento e, desse modo, entende-se por exaurida a sua competência. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. VARA CÍVEL. O Juiz de Família possui competência para tratar da dissolução da sociedade conjugal, da partilha de bens e partilha das dívidas adquiridas na constância do casamento. Todavia, diante do inadimplemento de empréstimos e sendo necessária a instauração de cumprimento de sentença, este deve ser direcionado ao Juízo Cível, porquanto se trata de pleito de natureza eminentemente pecuniária, que desborda da competência do Juízo da Família. (Acórdão 1293408, 07288132920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Não há previsão, no rol do art. 1.015, de decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial, além de não restar demonstrada inutilidade de eventual apreciação da matéria em sede de apelação (caso em que se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520). O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal ou a dissolução da união estável e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição. Não lhe cabe resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1212914, 07185463220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS EFETUADA EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Proferida a sentença no processo de divórcio, que partilhou os bens do casal, importa reconhecer que se esgotou a jurisdição do Juízo da Vara de Família, devendo qualquer pretensão tendente à dissolução do condomínio estabelecido entre as partes ser deduzida em ação própria, perante o Juízo das Varas Cíveis, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. 2. A jurisprudência não faz qualquer distinção entre bens móveis ou imóveis, vez que a dissolução do condomínio, em ambos os casos, está fundada em direitos patrimoniais, matéria que não diz respeito à competência do Juízo de Família. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1140886, 20150110572926APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: 153/158 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO CIVEL. 1. O art. 27 da Lei 11.697/08 disciplina que compete às varas de família processar e julgar as ações de alimentos. 2. A sentença que estipula a partilha de bens tem natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo a sua quota nos bens havidos no casamento, se fazendo necessário o pedido de dissolução do condomínio e a consequente alienação judicial do bem partilhado em ação de divórcio no Juízo Cível. 2.2. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a alienação do bem seja perseguida em sede autônoma e perante o Juízo Cível. 2.3. Jurisprudência: "O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do extinto casal e determinar a partilha do patrimônio e obrigações amealhados na sua vigência, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do relacionamento em torno do patrimônio ativo e passivo que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a extinção do condomínio estabelecido sobre o acervo rateado e a composição das obrigações passivas sejam perseguidas em sede autônoma e perante o Juízo Cível". (20140020321949AGI, T. C. 1a Turma Cível, DJE: 09/03/2015) 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante. (07065572920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, Acórdão 1185820 data de julgamento: 8/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019 – grifo nosso) Inclusive os arestos colacionados pelo agravante na sua peça recursal (acórdãos nos 1355681 e 1154434) estão em consonância com o raciocínio exposto na r. decisão combatida, uma vez que reconhecem a competência da Vara da Família para decretar o divórcio e reconhecer a partilha dos bens, sendo necessário o ajuizamento posterior de ação própria (extinção de condomínio ou arbitramento de aluguel) perante o juízo cível, e ainda que a partilha posterior ao divórcio é demanda autônoma de natureza patrimonial. Destarte, verifica-se que, no caso, o Juízo a quo laborou acertadamente ao indeferir o pedido de tutela de urgência redigido pelo autor, pois concluiu pela impossibilidade de processamento, na Vara Cível, da pretensão de arrolamento de bens, em sede sumária, como medida cautelar para resguardar futura partilha, porquanto condicionada à identificação inequívoca da parte que cabe a cada cônjuge, a ser examinada na ação de divórcio recentemente protocolada pelo recorrente perante Juízo diverso, qual seja, o Juízo de Família. A propósito, transcrevo trecho elucidativo da r. decisão atacada: Este Juízo é absolutamente incompetente para dirimir os pedidos e, de todo modo, o pleito necessita de contraditório. Em suma, a parte autora não só requer a fixação, a título indenizatório, de bens que ainda sequer foram objeto de regular partilha. Busca, também, o arrolamento, em sede sumária, de bens móveis e de outros pertences da requerida com o único fito e argumento de instrumentalizar uma partilha futura em ação de divórcio, já protocolada, diga-se. Como bem destacado pela parte autora, o NCPC extinguiu os procedimentos cautelares autônomos. Não que inexista no NCPC o rito do arrolamento, ocorre que o referido, como mera medida cautelar, de instrumentalização de um pedido principal, deixou de ter o caráter de uma ação. Desta forma, eventual pedido cautelar com o fito de possibilitar a escorreita delimitação do patrimônio do casal não pode ser processada neste Juízo, conquanto a medida está umbilicalmente ligada ao pedido principal de partilha do patrimônio em comum, formulado nos autos de no 0712471-43.2021.8.07.0020, distribuída para a Douta 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Padece, portanto, de incompetência absoluta, em razão da matéria, conquanto a medida de arrolamento não é autônoma, não se tratando de matéria civilística ao encargo das varas cíveis, cuja competência é residual.[...] Quanto à fixação da indenização, em tese, a competência é, de regra, das Varas Cíveis. Ademais, referida medida, diferente das acima dispostas, não possui caráter cautelar, mas totalmente satisfativa, a reclamar o disposto no art. 300 do CPC. Ocorre que a referida depende de dois inafastáveis fatores, inexistentes no caso em apreço, a denotar a carência de documento indispensável ao processamento da ação (art. 320 do CPC). O Egrégio STJ, em julgado proferido por sua 02a Seção, afirmou ser cabível a fixação dos direitos de uma das partes da relação conjugal/afetiva sobre o patrimônio levantado “desde que a parte que toca a cada um dos ex-cônjuges tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, sempre suscetível de revisão judicial e fiscalização pelo Ministério Público” (REsp 1.250.362/RS), todavia, não juntou qualquer decisão prolatada pela douta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF que, não só, indique o direito da requerente a perceber os benefícios econômicos decorrentes de suposto imóvel adquirido por desforço comum, mas, também, a parte que, eventualmente, lhe cabe (TJDFT, 00019578720168070007APC). Desta forma, IMPRESCINDÍVEL que haja prévia delimitação da medida ou do porcentual de titularidade da parte lesada, não sendo suficiente o mero pedido consubstanciado na leitura legal do regime patrimonial escolhido pelos companheiros. [...] Desta forma, pelo conjunto dos argumentos, inviável a concessão das medidas requeridas, de modo que INDEFIRO os pedidos. [...] 3 – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Como acima aduzido, este Juízo é absolutamente incompetente para dirimir a quase integralidade dos pedidos e, nos restantes, carece totalmente a autora de interesse de agir. Como adiantando, não cabe ao presente Juízo, como instrumentalização da partilha, malferir o patrimônio de pessoa jurídica estranha aos autos, de modo a assegurar o sucesso do divórcio, bem como autorizar arrolamento prévio. Referidas pretensões devem ser levados ao conhecimento do Juízo Familiar, a quem cabe dirimir o acervo patrimonial. Desta forma, não cabe ao Juízo Civil a resolução dos pedidos dispostos nos itens “a, b, c, d, k, m, n”. Acrescenta-se, quanto aos 04 (quatro) primeiros, que o pedido de confirmação da tutela no mérito não pode ser admitido, dado inexistir bem de vida na manutenção de “BLOQUEIO” da alteração societária da pessoa jurídica estranha aos autos e de seu patrimônio. Ou seja, a constrição não é um fim em si mesmo, notadamente porque não é satisfativa, mas um instrumento de salvaguarda de outra, no caso a partilha veiculada em Ação de Divórcio recentemente distribuída. Não há, portanto, nestes autos qualquer pedido que se referia aos requerimentos cautelares, conquanto, não sendo um fim em si mesmo, dependem do sucesso de outro ao final, o que obviamente não se confunde com a alienação dos bens imóveis. (grifos do texto original) Por tais fundamentos, conheço em parte o recurso, nos termos do art. 1.015 c/c os art. 932, inciso III, ambos do CPC e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador